Tribunal: TJMT
Processo: 1033921-60.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033921-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GUIPE S.A. - CNPJ: 17.233.003/0001-78 (APELADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (APELADO), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (APELANTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA - CPF: 304.130.871-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADES DE PARTES – AFASTADAS – NEGÓCIO JURÍDICO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM ATOS REALIZADOS PELOS AUTORES – NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO PELOS AUTORES E DAS DESPESAS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

As partes que participam diretamente e que intermediam o negócio jurídico, recebem o valor creditado pelos autores da lide, para repasse, assumem o risco do negócio e figuram como parte ativa legítima para a ação que visa à restituição da quantia (ação de indenização por dano material).

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo
Códex
), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Demonstrado pelos autores o valor creditado e despesas, ambos não restituídos, decorrentes do negócio não perfectibilizado, pertinente manutenção da sentença de procedência do pedido de indenização por dano material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033921-60.2019.8.11.0041

APELANTES: SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

APELADOS: AGROPECUÁRIA GUIPE S.A., LAURO DIAVAN NETO, DANIELA CAROLINA DIAVAN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA
e
JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
ação de indenização por dano material, de procedência do pedido inicial para
condenar os réus a pagar aos autores o valor de
R$ 221.200,00
, mais as despesas de R$
9.271,36 e R$ 8.582,44
,
acrescidas de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros de 1% ao mês (simples) desde a citação e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

Os apelantes arguem a ilegitimidade de parte, visto que não há
qualquer vínculo jurídico entre eles que possa justificar a alegação de dano material; asseveram que “
Embora o Sr. Lauro tenha utilizado a conta da recorrida para transferir valores diretamente para a conta pessoal da apelante, Sra. Juracy, supostamente em benefício do apelante Sr. Sérgio Campos, filho dela, não houve em nenhum momento a formalização de qualquer negócio jurídico, contrato, obrigação ou compromisso por parte dos apelantes. Além disso, a apelante Juracy sequer tinha conhecimento da alegada relação de amizade ou negócio entre o Sr. Lauro e o apelante Sr. Sérgio
”.

Frisam que as rés Agropecuária Guipe S.A. e Daniela Carolina Diavan não sofreram qualquer dano causado pelos apelantes, tampouco existe vínculo jurídico entre as partes, de modo que carecem de legitimidade ativa para a propositura da presente demanda; argumentam que a apelante Juracy nunca firmou contrato ou assumiu qualquer obrigação perante eles, ou mesmo especificamente com o Sr. Lauro, não contraiu empréstimo com a empresa recorrida ou com qualquer um de seus sócios, houve apenas um depósito em sua conta, que, segundo os recorridos, seria destinado ao seu filho; não há qualquer inadimplemento por parte da apelante Juracy que justifique a reparação por dano material solicitada e quem deveria ser responsabilizado pelo suposto dano material é a pessoa que recebeu o empréstimo do Sr. Lauro Diavan.

Alegam o irregular julgamento antecipado da lide, pois
a prova testemunhal requerida na peça inicial é indispensável à demonstração do direito; indicam que o alegado dano material pelos recorridos surge de um suposto negócio jurídico que, na verdade, é inexistente em razão da falta de manifestação de vontade; aduzem a inexistência de dano material, visto que os apelados não apresentaram qualquer contrato de mútuo ou prova concreta desse empréstimo.

Prequestionam negativa de vigência aos artigos
186 e 927 do Código Civil. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, na petição inicial os autores mencionaram que em
março de 2018 o segundo réu
Sérgio Leonardo de Campos Braga
procurou Lauro Diavan Neto
, representante da autora Agropecuária Guipe S.A., seu amigo, solicitando empréstimo para saldar dívidas e obter fluxo de caixa para desenvolver seus negócios e a segunda autora Daniela Carolina Diavan foi contrária ao empréstimo.

Ainda, que o mencionado réu lhe ofereceu à venda um apartamento de sua propriedade, porém de titularidade do empreendimento Santa Laura Ltda., pertencente a Júlio José Campos a autora Daniela aceitou sob condição que a empresa Santa Laura Ltda. desse uma autorização para escriturar o imóvel, o que foi prometido por Sérgio que, inclusive, manifestou interesse na recompra posterior.

Disseram que autorizaram a empresa Agropecuária realizar o depósito em favor do réu que, por sua vez, pediu que o valor de R$ 221.200,00 fosse creditado em conta de titularidade de sua mãe Juracy Maria de Campos Braga (ré) e recebeu no dia seguinte a autorização para escriturar o apartamento e em 09.07.2018 já estava assinada em nome de Daniela Carolina Diavan, pendente apenas de assinatura do titular da matrícula, já recolhidos o ITBI e as taxas condominiais em atraso.

Informam que não conseguiu escriturar o imóvel, pois sempre havia pedido de adiamento, sob diversas justificativas até que em setembro de 2018 a segunda autora Daniela foi chamada ao cartório e informada que a lavratura não seria concluída, em virtude de não cumprimento do contrato; asseveram que desde o empréstimo e até o ajuizamento da ação não houve restituição dos valores, mesmo tendo os réus sido notificados extrajudicialmente.

Pois bem. Os apelantes alegam o
irregular julgamento antecipado da lide, pois
a prova testemunhal requerida na peça inicial é indispensável à demonstração do direito; em contrapartida, o Magistrado mencionou o
processo comportava o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, já que os fatos controvertidos podiam ser dirimidos por meio da prova documental.

É cediço que
não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece
o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – EXCESSO VERIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeira instância considerou suficientes as provas documentais para o julgamento antecipado da lide.
O contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, mas uma relação contratual paritária entre particulares, afastando-se a aplicação das normas protetivas do CDC. Após a novação da dívida, não é possível exigir o cumprimento das condições estabelecidas no primeiro contrato, como juros, prazos e penalidades, pois a novação cria uma obrigação com novas condições. Excesso reconhecido, tendo em vista o erro na aplicação da correção monetária e juros de mora e inaplicabilidade da multa moratória, haja vista a novação da dívida”
(N.U 1001545-82.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o Magistrado que c
abível o julgamento antecipado da lide.

Os apelantes também arguem a ilegitimidade de parte, visto que não há
qualquer vínculo jurídico entre eles que possa justificar a alegação de dano material; asseveram que Lauro utilizou a conta da ré Juracy para transferir valores diretamente para a conta pessoal da apelante, supostamente em benefício do apelante Sérgio Campos, filho dela, mas não houve em nenhum momento a formalização de qualquer negócio jurídico, contrato, obrigação ou compromisso por parte dos apelantes. Além disso, a apelante Juracy sequer tinha conhecimento da alegada relação de amizade ou negócio entre o Sr. Lauro e o apelante Sr. Sérgio.

Todavia, não há falar em ilegitimidade da ré Juracy
Maria de Campos Braga, pois, independente a que título se deu a relação jurídica, é fato incontroverso que a ré Juracy Maria de Campos Braga recebeu em sua conta o crédito indicado pelos autores na inicial (R$ 221.500,00), via transferência bancária pela Agropecuária Guipe S.A., de modo que integra a relação.

Nesse passo, em que pese a alegação de
os apelados não apresentaram contrato de mútuo ou prova concreta desse empréstimo,
o conjunto probatório evidencia o
vínculo jurídico entre as partes, de modo os autores possuem legitimidade ativa para a propositura da presente demanda.

Cito caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - PLATAFORMA DE NEGÓCIO PELA INTERNET -
LEGITIMIDADE ATIVA
- JUROS DE MORA - DANO MORAL.
A plataforma de negócio pela internet, que intermedeia o negócio jurídico anunciado, recebendo o preço do comprador, para repasse ao fornecedor, assume o risco do negócio, pelo que é parte ativa legítima para a ação que visa a restituição da quantia paga pelo produto não entregue.
Os juros de mora devem ser contados da citação (art. 405, CC), quando a relação jurídica discutida é de natureza contratual. A compra de um produto pela internet, cuja entrega não acontece, apesar do pagamento do preço, não enseja indenização por dano moral, uma vez que tal fato jurídico não viola a dignidade da pessoa humana, na dimensão técnica integridade moral (art. 5º, X, CF). Deveras, na realização de todo negócio jurídico existe o risco da inadimplência, logo, caracterizada a inadimplência, a lesão causada é de natureza material e não moral”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50142875320238130707, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Com efeito, diante do reconhecimento da relação jurídica também está evidente a relação envolvendo o imóvel com matrícula 30.056 oferecido em compra e venda não perfectibilizada entre
Sérgio Leonardo de Campos Braga e Lauro Diavan Neto. Os autores demonstram tais fatos mediante a juntada de comprovantes de pagamento de taxas e de impostos, além da transferência realizada.

Nesse passo, os autores demonstraram o fato constitutivo de seus direitos (artigo 373, I, CPC), enquanto que os réus, como consignado na sentença
“não trabalharam minimamente para desconstitui-los, possibilidade que seria bem remota, a não ser que existisse prova de reembolso do valor depositado ou da contraprestação, à vista dos comprovantes de depósito e de pagamento e, como já dito, da notificação extrajudicial recebida e não questionada pelo requerido Juracy (id. 22255701)”
.

Não há prova da restituição pelos réus do valor creditado pelos autores e das demais despesas referentes ao negócio não concretizado. Lado outro, os autores evidenciaram o prejuízo patrimonial com a apresentação de comprovantes de depósito e de pagamento, provados pelos réus; há dano e nexo causal entre ele o ato ilícito dos réus que não restituíram a quantia creditada pelos autores.

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Cito precedente:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS - SENTENÇA DE PROCEDENCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - INCIDENCIA DO CDC- RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a responsabilidade da seguradora é caso de manter a indenização por danos materiais.
No caso, há incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes na relação tanto o consumidor como o fornecedor de serviços”
(N.U 1004651-16.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024